Tribunal: TJDFT
Processo: 0703367-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUERES. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA CONTRATUAL PROPORCIONAL. CABIMENTO.
1. Verificado que na apelação interposta, a parte recorrente impugnou adequadamente os fundamentos da sentença, tem-se por não caracterizada a inépcia do recurso, sob o fundamento de violação ao princípio da dialeticidade.
2. O encerramento antecipado do contrato, pelo locatário, é causa motivadora de penalidade contratual. Desse modo, a multa pactuada em razão da devolução antecipada do imóvel alugado deverá ser proporcional ao tempo de cumprimento do contrato, de modo que tal proporção refere-se ao lapso temporal que faltava para o integral cumprimento dele, nos moldes do art. 4o da Lei 8.245/91.
3. A vontade das partes consistiu na prefixação das perdas e danos do locador, caso encerrada antecipadamente a locação. Assim, em observância ao disposto no princípio da pacta sunt servanda as partes se obrigam a cumprir os encargos contratuais anuídos por ambos ao assinarem o pacto.
4. A liberdade contratual não é absoluta, limitando-se a parâmetros constitucionais e legais que fundamentam a função social do contrato. Nesse sentido, em que pese a existência de ajuste entre as partes, cabe ao magistrado, quando verificada a ocorrência de abusividade da multa, adequá-la de modo a atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo que se falar em abusividade do valor redimensionado na sentença.
5. Recurso não provido.